Tribunal: TJDFT
Processo: 0752909-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONVERSÃO CAUTELAR. NOVA OITIVA DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE ADVERTÊNCIA RECENTE. CIENTIFICAÇÃO EXPRESSA DO APENADO SOBRE AS CONSEQUÊNCIAS DE NOVO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o sentenciado teve a oportunidade de justificar o descumprimento da pena restritiva de direitos e foi devidamente advertido das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
2. No caso dos autos, verifica-se que o agravante, reiteradamente, vem descumprindo as penas restritivas de direitos, demonstrando seu desinteresse em adimplir com as prestações pecuniárias devidas e, consequentemente, seu desprezo com a execução penal.
3. Não se pode perder de vista que ao sistema de justiça criminal é outorgada a adequada tutela dos bens jurídicos mais caros à vida em sociedade e, se é certo que a Justiça Criminal atua como mecanismo de contenção do arbítrio, não é menos exato, de outro lado, que ela também possui indispensável papel de salvaguarda dos diretos fundamentais. Assim, não se revela adequado referendar a renitência do apenado em cumprir a pena que lhe foi imposta sob pena de prejudicar a duração razoável do processo e de se legitimar a impunidade e, com isso, a proteção deficiente aos bens jurídicos inseridos no catálogo de direitos fundamentais.
4. Oportunizado ao sentenciado a possibilidade de justificar pessoalmente o descumprimento da pena restritiva de direitos e devidamente advertido das consequências do novo descumprimento, afigura-se adequada a sua reconversão definitiva em pena privativa de liberdade.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que reconverteu, em caráter definitivo, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade aplicada ao agravante, a ser cumprida em regime aberto, determinando a redistribuição dos autos ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA.